Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. MEDICAMENTO PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITES.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo singular que, sem prejuízo de reanálise após a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento.
2. Os autos retornaram para reapreciação em face de possível divergência entre o acórdão prolatado e a tese lançada no RE 566.471 (Tema 6 da RG), consoante art. 1.030, inc. II, do CPC.
3. Na origem sobreveio sentença sem resolução do mérito em razão de óbito da parte autora, com o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em vista de sentença terminativa transitada em julgada, a questão trazida no recurso quanto à tutela de urgência estaria prejudicada e, assim, poderia ser declarada de ofício a perda do interesse recursal.
III. Razões de decidir
5. Em hipótese de juízo de retratação de acórdão em suposta incompatibilidade, o âmbito de cognição deve restringir-se àquilo que contradiz o entendimento firmado no recurso repetitivo e, sendo necessário, ao julgamento de questões não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em vista da alteração.
6. A matéria ainda que de ordem pública precisa ser levada ao conhecimento da Corte Superior, embora possa ser avaliada previamente pela Presidência desta Corte Distrital no exercício da sua atribuição de decidir a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção.
IV. Dispositivo
7. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC. Art. 1.030, II; art. 1.040, II e art. 1.041.
RITJDFT. Art. 43, inc. XI, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
STF. RE 566.471 (Tema 6 da RG).
STJ. REsp 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 10/6/2025.
TJDFT. AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 09.02.2017; APC 0703318-55.2022.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. em 19/10/2022.